Tribunal: TJSP
Processo: 2151903-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA – Golpe do motoboy – Gastos efetivados com uso de cartão de crédito não reconhecidos pela autora – Medida deferida – Suspensão da exigibilidade do débito apontado - Inconformismo – Presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência ("fumus boni juris" e "periculum in mora") – Faturas anexadas que demonstram

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA – Golpe do motoboy – Gastos efetivados com uso de cartão de crédito não reconhecidos pela autora – Medida deferida – Suspensão da exigibilidade do débito apontado - Inconformismo – Presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência ("fumus boni juris" e "periculum in mora") – Faturas anexadas que demonstram in limine a existência de gastos atípicos - Inexistência de abusividade na fixação da astreinte – Valor mantido – Fixação de limite à multa aplicada - Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151903-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado SUELY KHEDI FAGUNDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2151903-53.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 46339
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46339 - M
AGRV.No: 2151903-53.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : BANCO DO BRASIL S/A.
AGDO. : SUELY KHEDI FAGUNDES.
*AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR
EM CARÁTER DE URGÊNCIA Golpe do motoboy Gastos
efetivados com uso de cartão de crédito não reconhecidos pela
autora Medida deferida Suspensão da exigibilidade do
débito apontado - Inconformismo Presença dos requisitos
legais para o deferimento da tutela de urgência (“fumus boni
juris” e “periculum in mora”)
Faturas anexadas que
demonstram in limine a existência de gastos atípicos -
Inexistência de abusividade na fixação da astreinte Valor
mantido
Fixação de limite à multa aplicada - Decisão
parcialmente reformada Recurso parcialmente provido.*
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão de fls.51/53 (Vistos. Defiro a
prioridade na tramitação. Anotado. Trata-se de pedido de
tutela antecipada preparatória ou antecedente, em que a
autora objetiva a suspensão de exigibilidade de débitos,
ao argumento de ter sido vítima de fraude praticada por
terceiros e não detectada pelos réus. Em cognição sumária,
suficientemente
demonstrado
restou
que
as
partes
entabularam entre si um contrato para a prestação de
serviços bancários, com fornecimento de cartões (fls.
15/42), bem a ocorrência de movimentações atípicas no uso
de tal crédito, quando comparadas ao consumo médio da
consumidora, especialmente em relação aos valores (fls.
55/111). Observo, ainda, que as compras relativas ao
débito cuja exigibilidade se pretende suspender foram
realizadas em um mesmo dia e com poucos minutos entre si
(fls. 47/48), com comunicação dos fatos desde logo à
autoridade policial (fls. 43/46). A prova produzida em
cognição sumária confere plausibilidade às alegações da
autora, considerando, ainda, que a própria instituição
financeira ré detectou a possível ocorrência de fraude em
outras transações realizadas na mesma data (fls. 47/48). O
periculum in mora consiste no risco à mácula do nome do
consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2151903-53.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 46339
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
à
evidência,
além
de
causar
constrangimento,
inviabilizaria diversos atos da vida civil, por ficar(em)
tachado(a)(s)
com
a
pecha
de
inadimplente.
Assim,
vislumbro, neste momento, os requisitos autorizadores do
artigo 300 do Código de Processo Civil, razão pela qual
defiro a tutela requerida para que o(a)(s) ré(u)(s)
suspenda(m) a exigibilidade das parcelas vincendas do
contrato entabulado entre as partes, nos montantes de a R$
4.050,00 (Elo) e R$ 7.958,34 (Visa), com vencimentos
previstos, respectivamente, para os próximos dias 20 e 21
de junho de 2020, assim como das demais parcelas dos
mesmos débitos questionados, a vencerem nos três meses
subsequentes (julho/20, agosto/20 e setembro/20), sem
prejuízo do pagamento dos lançamentos não questionados e
devidos, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00. Não
vislumbro a urgência necessária ao deferimento dos demais
pedidos, sendo que eventuais documentos poderão ser
exibidos pelos réus ao longo da instrução. Servirá o
presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO,
devendo, o patrono(a) da parte interessada providenciar a
distribuição junto aos réus para o cumprimento. Em se
tratando de processo eletrônico, o encaminhamento poderá
ser feito por e-mail. A autenticidade deste documento,
quer a tramitação do processo seja em meio físico ou
digital, poderá ser comprovada pela assinatura à margem
direita. A entrega deverá ser comprovada, nos autos, em 10
(dez) dias úteis. Atente-se o réu que nos termos do artigo
77, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil
as partes têm o dever de cumprir com exatidão as decisões
jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não
criar embaraços à sua efetivação, sob pena da configuração
de ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz,
sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais
cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por
cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da
conduta. Anoto, ainda, que a efetivação da tutela
provisória observará as normas referentes ao cumprimento
provisório da sentença, no que couber (CPC, artigos 297,
parágrafo único, e 519). Assino o prazo de 15 (quinze)
dias úteis para que o autor adite a petição inicial, na
forma do § 3o do artigo 303 do CPC, com a complementação
de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a
confirmação do pedido de tutela final, sob pena de
revogação da tutela de urgência e extinção do processo sem
exame do mérito (CPC, artigo 303, § 1o, inciso I, e § 2o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2151903-53.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 46339
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
Uma vez aditada a petição inicial, cite-se o réu para, nos
termos do artigo 335 do CPC, oferecer contestação no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será a data
prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi
feita a citação (CPC, artigo 335, III). Uma vez que o
autor requereu a aplicação do disposto no artigo 303,
caput, do Código de Processo Civil (CPC, artigo 303, §
5o), conste do mandado de citação que a tutela antecipada
concedida tornar-se-á estável se da decisão concessiva não
for interposto o respectivo recurso e que o processo será
extinto (CPC, artigo 304). Neste caso, o réu ficará isento
do pagamento das custas processuais (aplicação analógica
do disposto no § 1o do artigo 701 do CPC) e pagará apenas
5% de honorários da sucumbência (artigo 701, caput, do
CPC, também aplicado por analogia). Intime-se.), que
deferiu a tutela de urgência para que o réu suspenda a
exigibilidade das parcelas vincendas no cartão de crédito
Elo, no valor de R$ 4.050,00 e no cartão Visa, no valor de
R$
7.958,34,
com
vencimentos
previstos
para
20
e
21.06.2020 e também as demais nos mesmos valores a vencer
em julho, agosto e setembro de 2020, sob pena de multa
diária de R$ 1.500,00.
Sustenta
que
não
estão
presentes
os
requisitos legais do art.300 do Código de Processo Civil,
para a concessão da tutela antecipada e que a autora não
comprovou a veracidade dos fatos, nem o dano de difícil
reparação. Alega que não pode ser responsabilizado pela
conduta negligente da autora ao entregar seus cartões de
crédito e dados pessoais a terceiro (motoboy). Afirma que
a multa aplicada se mostra desarrazoada e desproporcional,
gerando o enriquecimento ilícita da autora. Esclarece que
a autora, favorecida com a multa, também tem o dever de
impedir o aumento desnecessário do seu montante, mitigando
o seu próprio prejuízo (art.77, II, do CPC). Pleiteia a
redução do valor fixado ou sua limitação. Informa que há
risco de lesão a seu patrimônio, operando o princípio da
inafastabilidade da jurisdição (art.5o, XXXV, da CF). Por
fim, pleiteia a concessão do efeito suspensivo. Requer
provimento ao recurso.
É o relatório.
A agravada propôs ação de tutela cautelar
em caráter antecedente, alegando ser titular de conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2151903-53.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 46339
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
corrente junto ao réu, onde contratou dois cartões de
crédito, sendo um da bandeira Visa Infinite e outro da
bandeiro Elo Nanquim.
Sustenta que no dia 29.04.2020, recebeu uma
ligação em seu telefone fixo, onde a pessoa noticiava
problemas com seus cartões de crédito, recomendando
contato telefônico com sua agência, em número existente no
verso dos cartões.
Afirma
que
entrou
em
contato
com
o
mencionado número de telefone, acreditando que estaria em
contato com o banco requerido, sendo que seguindo suas
orientações, entregou seus dois cartões físicos a um
motoboy que foi retirá-los em sua residência.
Esclarece que foi alertada por sua filha de
que poderia ter caído em um golpe e entrou em contato com
o réu solicitando o bloqueio de sua conta corrente e de
seus cartões de crédito, no período não superior a duas
horas.
Informa que em 30.04.2020, ao consultar seu
extrato, identificou operações suspeitas com seus dois
cartões, com gastos não reconhecidos de R$ 17.700,00
(crédito) e de R$ 10.000,00 (débito).
Pleiteou em sede de tutela de urgência a
suspensão da exigibilidade dos valores de R$ 4.050,00
(cartão Elo) e de R$ 7.958,34 (cartão Visa).
O
magistrado
em
decisão
fundamentada,
deferiu a tutela pleiteada, ante a presença dos requisitos
descritos no art.300 do CPC (fls.51/53).
É contra essa r. decisão que o requerido
demonstra seu inconformismo e em que pese o seu
entendimento, a mesma merece ser mantida.
Dispõe o artigo 294 do atual Código de
Processo Civil, que “A tutela provisória pode fundamentar-
se em urgência ou evidência.”
Seja qual for a sua natureza da tutela
provisória (urgência ou evidência), por óbvio, ambas podem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2151903-53.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 46339
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
ser concedidas antecipadamente, inclusive, liminarmente,
conforme se extrai respectivamente do § 2o, do artigo 300
do Código de Processo Civil e do § único do artigo 311 do
mesmo código.
A antecipação dos efeitos da tutela é a
entrega provisória da prestação jurisdicional a quem
preenche os requisitos escritos na lei processual e não
estabeleceu especificidade quanto à qualidade das partes e
tem objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente,
a própria pretensão deduzida em Juízo, ou os seus efeitos.
Para
as
pretensões
de
antecipação
dos
efeitos da tutela, no âmbito das tutelas provisórias de
urgência, a lei processual exige o preenchimento dos
requisitos
necessários
ao
seu
cabimento,
no
caso,
elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus
boni juris) e o perigo de dano (periculum in mora) ou o
risco ao resultado útil do processo.
É o que expressamente dispõe o atual Código
de Processo Civil em seu artigo 300. Confira-se:
“Art.
300. A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.”
Com efeito, o que interessa para que possa
ser deferido o pleito in limine na tutela de urgência, ou
seja, quando o pedido de antecipação dos efeitos da
tutela urgência for contemporâneo à propositura da ação, é
existência de elementos que evidenciem os pressupostos
legais insculpidos no artigo supra transcrito.
Para a concessão 'initio litis' da liminar,
ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela em caráter
antecedente fica o juiz adstrito à sua plena convicção,
porém, o ato de deferimento é vinculado à existência dos
referidos requisitos, não podendo o julgador deles se
afastar e a análise destes entrará no campo da
subjetividade, que não poderão ultrapassar as fronteiras
da razoabilidade.
No caso, a autora demonstrou pelas faturas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2151903-53.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 46339
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
anexadas às fls.55/111, que houve compras em curto período
de prazo e que se mostravam atípicas em relação ao seu
padrão de gastos, o que autoriza a suspensão de sua
exigibilidade até a análise do mérito.
Assim,
entendo
que
estão
presentes
os
requisitos para o deferimento da tutela antecipada,
notadamente, ante a probabilidade do direito (fumus boni
juris).
Nestes termos, em sede de cognição sumária,
mantenho a tutela concedida a fim de evitar prejuízos à
autora.
Vale esclarecer, que por se tratar de
medida liminar, caso haja comprovação de que as
informações aqui carreadas não correspondem com a verdade,
cabe à imediata reanalise do pedido, com a cassação da
tutela de urgência.
Em relação à multa e seu valor, é
importante ressaltar que o objetivo intencionado com o
valor fixado, é impor maior coercitividade à medida.
A multa, ou “astreinte”, tem finalidade
compulsiva, ou seja, visa compelir a parte a cumprir
determinada obrigação.
Como salientam Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery:
“Deve ser imposta multa, de ofício ou a
requerimento
da
parte.
O
valor
dever
ser
significativamente alto, justamente porque tem natureza
inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o
valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo
das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da
multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma
específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta
para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a
obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir
ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a
pagar o alto valor da multa fixada pelo Juiz.” (Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2151903-53.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 46339
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
8
Processo Civil Comentado, pág. 764, RT, 6a edição).
Assim sendo, o valor fixado não se mostra
excessivo, valendo esclarecer que basta que o requerido
cumpra a determinação judicial para evitar a imposição da
astreinte.
Cabe ponderar, no entanto, que deve ser
fixado um limite para a multa aplicada, sendo assim,
limito a cobrança da multa a R$ 50.000,00.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, para os fins acima.
HERALDO DE OLIVEIRA

RELATOR